Tribunal: TJBA
Processo: 8049753-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8049753-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARA CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. EXCEPCIONAL INCIDÊNCIA. VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo em face do juízo da 6ª Vara Cível e Comercial, ambas da comarca de Salvador.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a
execução de título extrajudicial de dívida decorrente de cédula rural pignoratícia

caracteriza
relação consumerista apta a atrair a competência do juízo de relações de consumo.

III. Razões de decidir

3.
In casu
, o juízo da vara especializada de consumo, ao verificar que as partes não se enquadram nos conceitos do CDC, suscitou o conflito negativo de competência.

4. Segundo orientação já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Teoria Finalista, que orienta a aplicação das normas protetivas do direito do consumidor, vem sendo mitigada em casos excepcionais para atender as hipóteses que, apesar de não se adequar na definição de destinatário final dos bens e serviços adquiridos, a situação da parte aconselha a incidência das normas protetivas.

5. Contudo, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar a vulnerabilidade do executado, sendo importante enfatizar que a adoção da Teoria Finalista mitigada ou aprofundada é excepcional, sob pena de desvirtuar os reais propósitos do microssistema de proteção do consumidor.

IV. Dispositivo

6. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência da Vara Cível e Comercial, onde foi inicialmente distribuída a ação.

Vistos, relatados e discutidos os autos de n
.
8049753-95.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que é suscitante o Juiz de Direito da
1
0
ª Vara de Relações de Consumo e suscitado o Juiz de Direito da
6
ª Vara
Cível,
ambos da Capital.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em declarar competente o juízo da
6
ª Vara Cível da Comarca do Salvador para julgar a demanda de origem
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20